Tribunal: TJDFT
Processo: 0069731-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NOS TEMAS 264, 265. 284, 285 E DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPREMA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NO PAÍS. RECURSO ESPECIAL SUSPENSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), nos quais foi reconhecida a existência de repercussão geral, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança.
II – Acertada a determinação de suspensão do recurso especial.
III – Agravo interno não provido.